Tribunal: STF
Processo: RHC 187031
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 531.751, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
    3. No caso dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
    4. Por outro lado, a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
    5. Habeas corpus não conhecido”.
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi julgado improcedente pelo Tribunal de origem.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para determinar a juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento daquele habeas corpus.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para a inclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia.
    A defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta na pronúncia, porquanto “não houve fundamentação alguma das qualificadoras porque, pura e simplesmente, o juízo de primeiro grau entendeu que não lhe cabia fazê-lo, uma vez que tal apreciação deveria ser feita, segundo o magistrado, pelo Tribunal do Júri, o que configura a nulidade absoluta da sentença de pronúncia”.
    Argumenta que “o simples fato de conter na denúncia expressões que denotam a presença de circunstâncias qualificadoras previstas”, não atrai, por si só, a competência do Tribunal do Júri para apreciação, “sendo indispensável que a sentença de pronúncia fundamente essas citadas qualificadoras, sob pena de afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”.
    Destaca, ainda, que “não se pleiteou no recurso em sentido estrito nem no presente habeas corpus, o afastamento das qualificadoras, desclassificando o delito do art. 121, do Código Penal para homicídio simples, mas, efetivamente, se alegou e está mais que patente a nulidade absoluta da sentença de pronúncia, por ausência e não apenas deficiência de fundamentação das mencionadas qualificadoras”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis: 
    “Com as considerações acima, presentes como se acham os requisitos legais do fumus boni júris e do periculum in mora, requerse, liminarmente, a concessão de medida cautelar, para determinar a suspensão do andamento da ação penal, objeto do Processo nº 43-63.1995.8.17.0130, originária da Comarca de Agrestina/PE, atualmente em grau de Recurso de Apelação perante a 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU - 2ª TURMA, órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ficando suspensos, ainda, os efeitos da sentença penal condenatória e quaisquer atos de execução provisória, até o julgamento do Recurso Ordinário. 
    Requer-se o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário, reformando o acórdão recorrido e concedendo a ordem, para decretar a anulação do processo, a partir da sentença de pronúncia, ante a afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando que outra seja proferida, com observância da referida norma constitucional, fundamentando às qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), do § 2º, do art. 121, do Código Penal”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Na hipótese sub examine, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça restou assim fundamentado, verbis: 
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: STF - (HC 104045, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, acórdão eletrônico DJe-176, divulgado em 05/09/2012, publicado em 06/09/2012); e STJ - (HC 239550/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012). 
    Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Num primeiro momento, esclareço que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Na espécie, foi assim fundamentada a sentença de pronúncia pelo Juízo processante (e-STJ fls. 78/80): 
    ‘O representante do Ministério Público, com assento nesta comarca ofereceu denúncia em face de JOSÉ QUIRINO LEMOS DA SILVA, devidamente qualificado no bojo da peça preambular, apondo-o como incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2.°, incisos II e IV do Código Penal. 
    Consta da peça vestibular que em data de 26/05/95 por volta das 16:00h., à margens da PE-120, Km 02, neste município, utilizando-se de uma arma de fogo, o acusado teria matado AMARO MANOEL DA SILVA. 
    Auto de exame tanastocópico, às fls. 12. 
    Instrução criminal satisfeita, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, já que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo indicação de testemunhas de defesa, entretanto tudo se processou na mais perfeita observância das normas e preceitos legais. 
    Alegações finais pelo Ministério Público às fls 80 usque 81, pugnando pela pronúncia do réu. 
    Razões finais pela defesa às fls. 83 usque 84 requerendo a desclassificação do fato delituoso, o enquadrando no que dispõe o art. 121 caput do C.P. 
    É O RELATÓRIO. DECIDO. 
    Importa salientar, inicialmente, que a sentença de pronuncia e de conteúdo declaratório, tendo assim por objeto primacial o juízo de admissibilidade da acusação perante o soberano Tribunal do Júri. Em assim sendo, exige-se, apenas, a convicção sobre a existência do crime e indícios da autoria. Feitas tais considerações passo a analisar em concreto proferido a decisão que se segue. 
    DA MATERIALIDADE: 
    Das provas que aos autos foram carreadas não restam duvidas quanto a materialidade do fato, haja vista o que se consubstancia no auto de exame tanastocópico, às fls. 12 dos autos. 
    DA AUTORIA: 
    No que diz respeito a autoria, esta se acha evidenciada ante o que se infere do depoimento da esposa da vítima consignado às fls. 56/56v., haja vista que esta foi a única pessoa que presenciou a ocorrência do crime, e somando-se ao fato de que o denunciado evadiu-se do distrito da culpa sem deixar paradeiro, sinto-me convencida de forma suficiente, para indicar o denunciado como o autor do fato. 
    A douta defesa, em sua inspirada peça de alegações finais, busca a desclassificação imputando ao réu o crime de homicídio simples, sustentando que as provas conduzidas aos autos dão conta da ocorrência do fato, entretanto não da forma como se indica na peça vestibular, entretanto não fez demonstrar, pelas provas carreadas aos autos, o fundamento para o seu entendimento. 
    Reconhecendo que a qualificadora sustentada pela acusação, envolve matéria de fato e que deverá merecer apreciação pelos juizes de fato, que integraram o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta comarca, a colho nesta fase, rechaçando o pleito da defesa quanto a desclassificação pretendida. 
    Ante todo o exposto e de tudo mais que dos autos se apresentam entendo por bem PRONUNCIAR o denunciado JOSÉ QUIRINO LEMOS DA SILVA, devidamente qualificado como infrator do art. 121, parágrafo 2.°, incisos II e IV do Código Penal em vigor, pelo que determino que seja o mesmo submetido a julgamento perante o competente Tribunal do Júri de Agrestina-PE. ’
    Na Corte de origem, o Relator do recurso em sentido estrito, ao confirmar a sentença de pronúncia, disse o seguinte (e-STJ fls. 83/90): 
    ‘Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito em que o recorrente José Quirino Lemos da Silva, inconformado com a sentença que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2 o , incisos II e IV, do Código Penal, pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão, ao argumento de ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, e, no mérito, por impronúncia, sob a alegação de ausência de provas suficientes da autoria a ele imputada. 
    Deixo para apreciar ao final, após a análise do pleito de impronúncia do acusado ora recorrente, a alegação de falta de fundamentação do decisium ora combatido quanto às qualificadoras mantidas. 
    No tocante à pretensão de impronúncia, o recorrente argumenta, notadamente, que (fl. 161): ‘(...) Na espécie, a sentença de pronúncia reconhece cabalmente que a única prova colhida em juízo que aponta a autoria é a oitiva da esposa da vítima, o que não é suficiente para satisfazer as exigências contidas no art. 413, do CPP. (...)’ 
    Atento aos limites da presente via recursal, vejamos as provas colhidas nos autos. 
    A materialidade do crime se encontra evidenciada no boletim de registro de entrada de vítimas em hospital de lis. 5/5v e na perícia tanatoscópica de fls. 8/8v.
    Quanto à autoria delitiva, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, é suficiente a existência tão somente de indícios. 
    Na hipótese vertente, verifica-se que as provas testemunhais trazidas aos autos não descartam a possibilidade de o recorrente ter sido o autor do crime, o que é suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Consta dos autos que o ora recorrente foragiu logo após a ocorrência do fato delituoso em tela passando mais de 17 (dezessete) anos em lugar incerto e não sabido, ou seja, fora do distrito da culpa. Beijamim Barbosa Xavier, proprietário da fazenda onde ocorreu o fato delituoso, perante a autoridade policial, afirmou (fls. 13/14): 
    (....) que na chegada de Agrestina, foi abordado por JOINHA, o qual lhe dera a notícia do crime, que ao chegar na Fazenda local do crime, a vítima já teria sido socorrida inicialmente ao Hospital desta cidade, em seguida, removida para Caruaru, onde veio a falecer; que a vitima foi atingida pelo indivíduo José Quirino, por arma de fogo não sabendo precisar se foram dois ou três tiros fatais; que indagado o depoente respondeu que ao chegar na fazenda, o autor já tinha evadido-se e que tomou conhecimento que o motivo do crime teria sido em razão de uma ave (galo) pertencente ao próprio acusado, e que sem que houvesse motivo justificável atirou contra a vítima; (...)’
    Na mesma linha, são os depoimentos de José Roberto de Araújo Silva (fls. 15/16) e de José Roberto Alves da Silva (fls. 16/17). 
    Ouvida perante a autoridade policial, Mariluce Isaura da Silva, esposa da vítima, relatou (fls. 18/18v): ‘(...) que sem a menor explicação, o acusado sacou o revólver e efetuou dois tiros contra o galo (ave), no terreiro da casa; que a vítima pediu ao acusado que não atirasse no terreiro para não acordar o seu filho (...) que nessa altura a vítima já se encontrava no lado de fora, ia sentando na pedra quando recebeu o primeiro tiro de costas; que ao receber o tiro, a vítima caiu e o acusado novamente usou o revólver e detonou por mais três vezes; isto praticamente de perto; que a declarante observando que o acusado mataria o seu esposo, pediu a ele que não fizesse isso; (...)’ 
    Em juízo, Mariluce Isaura da Silva e José Roberto de Araújo Silva confirmaram as declarações feitas perante a autoridade policial (fls. 56/56v). 
    O conjunto probatório dos autos, pois, dá conta da probabilidade da autoria ao ora recorrente imputada, não havendo que se falar que a decisão se baseou tão somente no depoimento da esposa da vítima. 
    Demais disso, considerando que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não sendo necessária a certeza absoluta da autoria que deve embasar as decisões condenatórias, mas, tão somente, a existência de indícios suficientes de ter o réu participado do evento delituoso, o que, até o presente momento processual, resta demonstrado nos autos, é de ser mantida a decisão combatida. 
    Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 
    (…)
    No tocante ao pleito de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação da decisão relativamente às qualificadoras, vejamos o que considerou o togado monocrático (fl. 655): 
    ‘(...) Reconhecendo que a qualificadora sustentada pela acusação, envolve matéria de fato e que deverá merecer apreciação pelos juizes de fato, que integram o Egrégio Tribunal Popular do Juri desta Comarca, acolho nesta fase, rechaçando o pleito da defesa quanto a desclassificação pretendida. (...)’ 
    In casu, a magistrada processante, ainda que de forma sucinta, considerou que naquele momento processual não lhe cabia o exame acurado da incidência das qualificadoras contidas na denúncia, agindo, desse modo, com acerto, haja vista que, de fato, não cabe a ela, na sentença de pronúncia, análise aprofundada do conjunto probatório dos autos de modo a assegurar a incidência, ou não, das qualificadoras, as quais só devem ser rechaçadas se absolutamente impertinentes, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal Popular, o que não é o caso dos autos. 
    A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
    (…)
    Ante o expendido, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso interposto pelo pronunciado José Quirino Lemos da Silva, pelo que mantenho a sentença de pronúncia a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.’
    No caso dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 
    Por outro lado, firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 
    A conduta descrita na denúncia – "a vítima pedira ao acusado, que estava efetuando disparos com um revólver em um galo(...) que não fizesse aquilo, pois seu filho menor estava dormindo e poderia acordar como barulho" – e confirmada pelos depoimentos testemunhais colhidos são suficientes para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não das referidas qualificadoras – motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, impedindo, ao menos nesta fase, o seu afastamento. 
    A propósito do tema, vale destacar os seguintes precedentes desta Eg. Corte: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”.
    Deveras, no que tange à alegada ausência de fundamentação para a manutenção das qualificadoras na sentença de pronúncia, verifico que o Tribunal a quo assentou que “o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri”. Destarte, serviu a decisão aos fins exigidos, cuidando, na oportunidade, para não incorrer em excesso de linguagem.
    Com efeito, cumpre ressaltar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto o eventual, porque cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada.” (HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015)
    Outrossim, não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Demais disso, a decisão ora impugnada não divergiu do entendimento sufragado por esta Corte, no sentido de que a exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio, alusivas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva.DESAFORAMENTO – ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA. Presente clima contrário à almejada isenção dos jurados, cabível é a incidência do artigo 427 do Código de Processo Penal, no que o Estado-juiz deve buscar a imparcialidade atinente aos julgamentos”. (HC 160.698, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019)
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso.2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que não se proclama nulidade sem a concreta demonstração de prejuízo. Jurisprudência assim consolidada pela Súmula 523 do STF: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime. Ademais, a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.3. Ordem denegada, revogada a liminar”. (HC 143.337, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada”. (HC 125.433, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015)
    Desta sorte, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Sendo esse o contexto, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente